Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-94.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-94.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ANA RITA DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Município de Olindina, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças da gratificação de atividade complementar para alcançar o percentual de 1/3 da jornada docente e afastando apenas a condenação ao pagamento de custas processuais. O embargante alegou contradição quanto à análise da compensação através da gratificação de atividade complementar e omissão no decisum guerreado quanto aos fundamentos expressamente veiculados na minuta do apelo relativos à violação ao princípio da legalidade, inaplicabilidade da confissão ficta para a Fazenda Pública e jornada em conformidade com a legislação municipal em vigor, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar os fundamentos específicos constantes das razões de apelação e em contradição ao não considerar adequadamente a sistemática de compensação já estabelecida pela legislação municipal através da gratificação de atividade complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, demonstrando que a legislação municipal, ao instituir gratificação para compensar a ausência de reserva da carga horária extraclasse, não pode contrariar a Lei nº 11.738/2008, especialmente quando o percentual fixado (15%) é inferior ao valor correspondente ao tempo mínimo exigido pela norma federal, afastando a alegação de omissão e contradição. O julgado examina detalhadamente a questão da aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, consignando expressamente que não se está diante de aumento dos vencimentos por parte do Poder Judiciário, mas de aplicação de lei específica e reparação de notória ilegalidade praticada pelo ente público. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A fundamentação é suficiente quando o julgador, com base nos elementos dos autos, forma convicção e decide a controvérsia, independentemente de examinar todas as teses ou dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8000338-94.2016.8.05.0183
, oriundos da Comarca de Olindina, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Embargada
ANA RITA DE SOUZA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03